Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual deixou de homologar o segundo acordo apresentado e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 1.1. Nesta sede, o autor postula pela suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se a existência de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, sem a efetiva citação, caracteriza falta de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade a qual o provimento poderá proporcionar ao apelante. 3.1. O art. 17 do CPC estabelece as condições da ação, e interesse de agir está presente quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. 3.2. Na hipótese vertente, o acordo entre as partes foi firmado antes de estabelecida a relação processual, levando o apelante à perda do interesse de agir, pois a ação litigiosa se extinguiu quando as partes transigiram extrajudicialmente. 3.3. A citação apresenta-se como pressuposto processual, pois enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual”.

_________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 17, 485, III, b, do CPC, art. 90, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07167054420208070007, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 23/6/2022.